Tribunal: TJSP
Processo: 2001420-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001420-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
RENATO
DA
COSTA
GARCIA
e
Paciente
DANIEL
DONIZETE
COLANTUONO, é impetrada MM.JUÍZ(A) DE DIREITO DA 6a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS - SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001420-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2001420-11.2020.8.26.0000
Impetrante: Renato da Costa Garcia
Paciente: Daniel Donizete Colantuono
Impetrado: MM.Juíz(a) de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos
- SP
Comarca: Santos
Voto no 47.677
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos.
Relata que o ora paciente foi processado e
terminou condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §
3o, segunda parte, por três vezes, e do art. 157, § 3o, segunda parte,
combinado com art. 14, todos do Código Penal, às penas de 110
anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 55 dias-multa;
negado o direito de recorrer em liberdade. Alega que a condenação é
indevida, bem como a manutenção da segregação cautelar se mostra
medida desproporcional. Aduz que não há provas seguras para
sustentar um decreto condenatório e a vedação do direito de recorrer
em liberdade não se revelou medida acertada. Invoca a aplicação dos
princípios e garantias constitucionais. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, a fim de que a sentença seja reformada, com a
consequente absolvição do paciente e a concessão do direito de
permanecer em liberdade até o trânsito em julgado do apelo, com
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 251),
prestou informações o digno Juiz impetrado (fls. 253-334).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 338-343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001420-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O paciente foi condenado às penas de 110
anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
55 dias-multa, por infração ao artigo 157, § 3o, segunda parte, por
três vezes, e do artigo 157, § 3o, segunda parte, c. c. o artigo 14, II, e
artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal. Foi negado o direito
de apelar em liberdade. Verifica-se que de tal decisão, recorreu à
superior instância. Busca, contudo, antecipar os efeitos da apelação,
pretendendo discutir o acerto do julgado, através deste pedido de
habeas corpus.
Entretanto, descabe análise da pretensão,
através deste writ: “O habeas corpus destina-se a amparar o direito
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, evidentes na
impetração. Não se podendo verificar de plano a situação abusiva,
não cabe o amparo da medida constitucional pretendida, sendo
impossível o conhecimento daquilo que se pede”1. Ou ainda: “não cabe
no habeas corpus, em face de seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, a
avaliação de provas” 2.
Ademais, não há, em sentença proferida
após regular processo, uma vez obedecidas as garantias do
contraditório e aplicada a sanção penal prevista na lei, ilegalidade ou
abuso de poder. Essa decisão somente pode ser desconstituída
através do recurso previsto na legislação processual, este a apelação
e, em sendo interposta, há de se aguardar a oportunidade do
julgamento em segunda instância, que não pode ser substituído pelo
conhecimento de habeas corpus impetrado para o mesmo fim.
Somente por exceção, quando flagrante a
injustiça do decreto condenatório, apreciável essa de pronto na
1 Tacrim, HC no 480.716/9 e 491.792/3.
2 TJSP HC 847.112.3/9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001420-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sumária apreciação das provas colhidas no processo, demonstrando
a teratológica conclusão do julgado, poder-se-ia cogitar de se deferir
habeas corpus, para afastar o evidente constrangimento ilegal
decorrente da prisão. Entretanto, isso não se observa na sentença
impugnada.
Depois, ao exame perfunctório das provas
amealhadas, não se afigura a ocorrência de aberrante conclusão do
julgado e, portanto, não se pode reconhecer a ilegalidade da decisão.
Oportunamente, quando se decidir a apelação interposta pelo ora
paciente, com a devolução de todo o conhecimento das questões
controvertidas no processo, se decidirá a esse respeito.
Portanto, não caracterizado constrangimento
ilegal decorrente da regular decisão do processo, impossível a
concessão da ordem impetrada.
Quanto ao direito de apelar em liberdade,
também não merece acolhida o pedido.
Em princípio, preso em flagrante delito e,
nessa condição tendo respondido ao processo, o réu não tem direito
ao apelo em liberdade, em face da sentença condenatória. A
situação do ora paciente não foi alterada para melhor com o
julgamento em primeira instância, pois, a decisão acolheu a
pretensão punitiva foi o bastante para a negativa do direito de
recorrer em liberdade.
Conquanto
se
possa
admitir
que,
em
circunstâncias especiais, havendo respondido ao processo em
liberdade, seja possível o apelo nessa situação, é óbvio que, não
tendo sido deferida liberdade provisória no curso do processo, não
há ilegalidade evidente na decisão que nega a possibilidade do apelo
solto, ainda que seja ele primário e de bons antecedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001420-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em sede de habeas corpus, somente a
ilegalidade flagrante da decisão, que não se verifica no processo,
poderia levar a se reconhecer constrangimento ilegal, na negativa do
apelo em liberdade. De resto, se o réu viu-se processar preso, em
decorrência de flagrante delito ou de prisão preventiva e nessa
condição permaneceu até a sentença, não há porque se alterar a
situação, em face de decisão que o condenou.
Há
farta
jurisprudência
com
esse
entendimento, podendo-se mencionar, entre outras, do Supremo
Tribunal Federal, RTJ 77/125, 88/69, RT 552/444; do Superior
Tribunal de Justiça, RSTJ 64/75, RT 664/326, 711/384, do
Tribunal de Justiça de São Paulo, JTJ 155/328, 168/341, RT
531/295, 665/284.
No mesmo sentido, manifestou-se o Superior
Tribunal de Justiça:
“O direito de apelar em liberdade de
sentença condenatória, assegurado pelo Código de Processo Penal,
artigo 594, não se aplica ao réu já preso desde o início da instrução
criminal, em razão de prisão em flagrante ou de prisão preventiva.”
(STJ, RH no 1095 - RJ, j. em 10.4.91- 5aTurma, Relator Ministro
Edson Vidigal, DJU 20.5.91).
Em face desses motivos, denega-se o writ.
Figueiredo Gonçalves
relator